Tribunal: TJPA
Processo: 0007244-78.2019.8.14.0056
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007244-78.2019.8.14.0056

RECORRENTE: PEDRO FERREIRA CORREA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO/INVIABILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 581 CPPB. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes de autoria, mantém-se a pronúncia do acusado, sendo incabível se cogitar em absolvição, a qual somente deve ser admitida quando o julgador se convencer da ausência do binômio materialidade x autoria, o que não se verifica no caos sob exame.

2.
Com efeito, para se efetuar a exclusão das qualificadoras imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência delas, as quais não teriam sido comprovadas de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos. Sendo assim, mais prudente a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou ou torne impossível a defesa da vítima, ou não.

3.
Por fim, não subsiste a pretensão da defesa para a realização de perícia no objeto do crime, pois, como bem destacou o
custos iures,
em seu judicioso parecer, tal pedido restaria precluso, vez que não fora postulado após o encerramento da instrução processual. Ademais, o pedido em apreço se mostra incabível de ser apreciado por inadequação da
via eleita
, já que não se encontra no rol taxativo do art. 581 da lei processual penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em primeiro de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por
Pedro Ferreira Correa
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Sara Augusta Pereira de Oliveira Medeiros, Juíza de Direito da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 6363095
, que:

“(...)
no dia 06/10/2019, por volta de 01h, em uma festa no estabelecimento Seis Irmãos, localizado no Rio Umarituba, zona rural de São Sebastião da Boa Vista, o denunciado PEDRO FERREIRA CORREA, conhecido como "PEDRO CARLITO", matou a vítima Odilailson Maciel Pinheiro com um golpe de faca.

Segundo consta no Inquérito Policial que serve de substrato para esta inicial, o denunciado e a vítima estavam em uma festa no estabelecimento Seis Irmãos, nas proximidades do Rio Umarituba, quando, sem motivo conhecido o denunciado desferiu um golpe de faca fatal que atingiu a região torácica da vítima, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de fls. 18/19.

As testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, apesar de não terem presenciado o momento em que o denunciado desferiu a facada na vítima, foram unânimes em afirmar que as pessoas que estavam na festa comentaram ter sido o mesmo o autor da facada que ceifou a vida de Odilailson.

A testemunha Cristiano Ferreira Paixão afirmou que estava no local do crime na hora do fato, momento em que presenciou a vítima caindo e pedindo ajuda. Também informou ter visto o denunciado andando tranquilamente e saindo de rabeta do local. Por fim, informou que o denunciado é uma pessoa que costuma ser agressivo e tem o hábito de brigar em festas (fl.10).

Ouvida na delegacia a irmã da vítima a Sra. Maria Regivane Maciel Pinheiro afirmou que estava na festa com o seu irmão e que em determinado momento, avistou o mesmo já caído no chão e pedindo ajuda, com a mão no peito (fl.06).

Já a testemunha José Maia Gomes, proprietário do estabelecimento onde se deram os fatos, afirmou que estava presente na festa e que, embora não tenha presenciado o momento da facada ouviu as pessoas comentarem que o denunciado teria desferido a facada que ceifou a vida da vítima.

O denunciado não foi encontrado para apresentar a sua versão dos fatos, pois evadiu-se do distrito da culpa logo após o cometimento do crime levando consigo uma mochila e documentos pessoais, demonstrando a sua clara intenção de evitar o seu interrogatório e permanecer impune, razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão preventiva de Pedro Ferreira Correa.

Diligências foram realizadas no local do fato bem como na residência do acusado, conforme relatório policial de fls. 20/23.

A Autoria e a materialidade estão presentes através dos depoimentos das testemunhas, Auto de Exame Necroscópico e da arma apreendida”.

Em razões recursais
,
à ID 12902219
, pugna a defesa pela absolvição do Recorrente, ante a falta de provas concretas a fundamentar a sentença de pronúncia ou, subsidiariamente, decotar as qualificadoras previstas nos incisos II e IV, §2º do art. 121, do CPB e, por fim, a realização de perícia no suposto objeto do crime.

Em contrarrazões
,
à ID 12902224
, a RMP de 1º Grau, Dra. Patrícia Carvalho Medrado Asmann, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, improvido com a consequente manutenção da sentença atacada.

Em despacho, à ID

12902234
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro Ferreira Corrêa, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a exordial acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV do CPB, alegando que a absolvição é medida que se impõe, devido a falta de provas concretas a fundamentar o
decisum
atacado, bem como decotar as qualificadoras, por destoar do conjunto probatório e concomitantemente a esses pedidos, a realização de perícia no suposto objeto do crime
.

Em análise dos autos, verifica-se que não há como prosperar os pedidos supra.

- Da absolvição

Aduz a defesa que outra decisão não caberia senão a absolvição do Recorrente, sob a alegativa de não ter sido o autor do crime pelo qual está sendo acusado.

Com efeito, observa-se que a fundamentação supra não merece abrigo.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta suficientemente comprovada por meio do Auto de Exame Necropcial,
à ID 12902254,
o qual atesta como causa da morte do ofendido Odilailson Maciel Pinheiro
“Ferimento C. C penetrante +/- 3cm / Na Região Cardíaca”
, produzido por meio de arma branca.

Por seu turno e, de acordo com a sentença atacada,
à ID 12902220
, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam sobejamente evidenciados, consoante depoimentos prestados pelas testemunhas Maria Regilane Maciel Pinheiro e Olailson Júnior Maciel Pinheiro que presenciaram a ação criminosa, asseverando ter sido o Recorrente o autor do golpe de faca contra o ofendido, que veio a óbito no local.

Destarte, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Ora, a decisão objurgada, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um “mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de

autoria ou participação

e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença”, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual (grifei).

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Acerca dessa lógica, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso vertente.

- Da exclusão das qualificadoras

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou torne impossível a defesa das vítimas), do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que tais circunstâncias não restam caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Cumpre frisar que, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada exclusão imperiosa se mostra a certeza da inexistência de prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, as quais não restariam comprovadas de forma clara e induvidosa diante das circunstâncias dos fatos, sendo assim, mais prudente a sua manutenção nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou ou torne impossível a defesa da vítima, ou não.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DECISÃO ATACADA INALTERADA. CONHECIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO, E NESTA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

4. Pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, o que não se verifica no caso em apreço. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mais prudente a manutenção delas, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, ou não.

(...).
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800035-78.2023.8.14.0090 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/10/2023)
.

- Do pedido de perícia

Por fim, não subsiste a pretensão da defesa para a realização de perícia no objeto do crime, pois, como bem destacou o
custos iures,
em seu judicioso parecer, tal pedido restaria precluso, vez que não fora postulado após o encerramento da instrução processual.

Ademais, o pedido referente ao item em apreço se mostra incabível de ser apreciado por inadequação da
via eleita
, já que não se encontra no rol taxativo do art. 581 da lei processual penal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 1º

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024